Tribunal: TJDFT
Processo: 0739613-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739613-48.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROSEMBERG DE JESUS GONÇALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ROSEMBERG DE JESUS GONÇALVES DA SILVA, condenado à pena unificada de 22 anos e 6 meses de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime. Consta que o requerente já cumpriu 7 anos, 6 meses e 6 dias da pena que lhe fora imposta (RSPE de ID: 42129834). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou: Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0013131-69.2016.8.07.0015), verifica-se que o reeducando encontra-se regularmente assistido, desde 2019, por advogada constituída. 04. No relatório da situação processual executória do assistido, nota-se a correta anotação da fração de 2/5 para progressão de regime do referido delito de latrocínio, nos termos da redação anterior à Lei 13.964/2019. Isso porque não há que se falar na hipótese da incidência retroativa da lei em questão, uma vez que prejudicaria o sentenciado, já que o delito praticado resultou em morte. Finalizou que não cabe a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 ao caso e que não há, portanto, fundamento jurídico para completar o pedido do requerente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador